Tribunal: STF
Processo: AI 288479
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Servidor Público do Estado de Goiás: questão relativa à
   gratificação de incentivo funcional decidida com base na
   interpretação de legislação local (L. est. 10.460/88), de reexame
   inviável no recurso extraordinário: incidência da Súmula 280.